Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO RECORRENTE. VIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO REQUERIMENTO DE PENHORA FORMULADO PELO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE REFERENTE AO BEM DE FAMÍLIA. NÃO APLICAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, de bem imóvel de titularidade do recorrente.
2. O novo debate a respeito de controvérsia já anteriormente apreciada não é admissível, por força dos efeitos da preclusão consumativa, nos moldes da regra prevista no art. 507 do CPC. 2.1. No caso concreto, no entanto, não está configurado o aludido fenômeno processual, pois a decisão interlocutória anterior por meio da qual o Juízo singular havia indeferido o requerimento de penhora formulado pelo credor teve por fundamento a suposta ineficácia da medida constritiva, diante da existência de gravames previamente registrados na matrícula do bem. 2.2. Dentro do prazo recursal houve a efetiva demonstração de insurgência, pelo credor, em relação à decisão interlocutória que havia indeferido o requerimento de penhora, de modo que não pode ser constatada a afirmada preclusão consumativa.
3. A penhora impugnada está em harmonia com o dever do Juízo singular de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, sendo pertinente acrescentar que no caso em deslinde o incidente de cumprimento de sentença foi deflagrado ainda no ano de 2016, sem que tenha sido possível, até o presente momento, a satisfação da correspondente pretensão.
4. Os elementos de prova angariados aos autos do processo de origem são insuficientes para comprovar que o recorrente ou seu núcleo familiar residem no imóvel penhorado. A esse respeito convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto em referência é a preservação do direito à moradia. Assim, a manutenção da moradia é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana.
5. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, mas admite mitigações, sendo certo que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade. 5.1. Os documentos coligidos aos autos do processo de origem permitem concluir que o recorrente atualmente reside em lugar diverso.
6. Diante da dificuldade na satisfação da respectiva pretensão por outras vias, revelando-se infrutíferas as medidas e diligências anteriores promovidas com esse intuito, não há justificativas jurídicas para obstar os atos expropriatórios que têm por objeto o imóvel disponível e pertencente ao devedor, de modo que a decisão interlocutória agravada deve ser mantida como meio de cooperação com o interesse do agravado, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito.
7. O princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do incidente de cumprimento de sentença, que é a de alcançar a satisfação do credor.
8. Recurso conhecido e desprovido.